Tribunal: STF
Processo: RE 1324148
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (peça 8), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, que restou assim ementado (peça 3):



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. FÉRIAS, 13.º SALÁRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. EQUIPARAÇÃO COM O PISO DA CATEGORIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CLT AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS PREVISTOS NO INCISO IX, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, 13.º SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NA FORMA DO ART. 7.º, VIII, XVII E XXIII DA CF, NÃO FAZENDO JUS AO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TRABALHO NOTURNO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTADO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEDAS, NA FORMA DO ART. 373, II, DO C.P.C. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 2º e 37, IX da Constituição Federal. Aduz, ainda, a ofensa ao enunciado n. 339 e ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula do STF, sustentando, em síntese, que:



    Todo e qualquer direito que não esteja previsto na mencionada legislação não pode ser deferido ao Recorrido, sob pena de violação ao artigo 37, IX da CF, o que ocorreu no presente caso, quando o acórdão recorrido assegurou o pagamento do adicional de insalubridade. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 23):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. COBRANÇA DE FÉRIAS, 13.º SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DIREITO DA RECORRIDA AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, E 37, INCISO IX, DA CF/88, À SÚMULA Nº 399-STF E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37-STF. DESCABIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 280, 282 E 356-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, com a exceção do tema concernente à suposta transgressão ao preceito inscrito no art. 37, IX da Constituição, as demais matérias não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Para além disso, passa, necessariamente, pela interpretação de legislação local chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que na Lei estadual n. 4.599/2005 “[...] não havia previsão de pagamento de adicional de insalubridade”. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento, no ponto, as seguintes decisões monocráticas de ministros desta Suprema Corte: ARE 1.321.905 e ARE 1.377.723, ambos de Relatoria do ministro Luiz Fux; e RE 1.324.153, Relator o ministro Dias Toffoli.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator